Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-90.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002795-90.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VERA LUCIA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 411.177.001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1002795-90.2024.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: VERA LÚCIA BARROS DE OLIVEIRA.

Agravados: MUNICÍPIO DE JUARA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. ARTROSE PRIMÁRIA AVANÇADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia.

II. Questão em Discussão.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, diante da necessidade comprovada de consulta médica urgente.

III. Razões de Decidir.

3.

O laudo médico anexado aos autos comprova a necessidade urgente da consulta especializada, pois a agravante, idosa de 68 anos, apresenta artrose primária avançada em ambos os joelhos, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

4.

O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de agravamento da condição clínica da agravante e comprometimento de sua qualidade de vida, caso a consulta não seja realizada com brevidade.

5.

O direito à saúde é dever do Estado e deve ser garantido independentemente de questões orçamentárias, conforme previsão constitucional e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e Tese.

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

2.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos médicos essenciais, independentemente de questões orçamentárias.

3.

A comprovação da urgência médica por laudo técnico fundamenta a antecipação da tutela para garantir a efetivação do direito à saúde.

4.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

5.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de nº 1068400-29.2024.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela antecipada foi deferida.

Os agravados pugnam pelo improvimento do recurso.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID nº 267588264, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.
Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que a agravante interpôs o presente contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia.

A agravante argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois há laudo médico atestando a urgência da consulta em razão de artrose primária avançada em ambos os joelhos. Alega, ainda, que a demora excessiva na prestação do serviço de saúde afronta o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, bem como pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que recomenda o agendamento da consulta com brevidade:

O parecer técnico do NAT afirma que
“Diante do exposto, considerando que a paciente é idosa, 68 anos, apresenta artrose primária avançada em ambos os joelhos, conforme registro médico (pág. 27), sugere-se pelo agendamento da consulta em ortopedia – joelho, com brevidade, no serviço de referência estadual em ortopedia e traumatologia – Hospital Metropolitano”.

O perigo de dano é evidente, pois a demora na realização da consulta compromete a saúde da agravante, podendo agravar sua condição clínica e comprometer sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Por fim, registro que foi interposto agravo interno com o objetivo de reformar a decisão que deferiu a medida liminar requerida neste Agravo de Instrumento. Contudo, considerando que nesta oportunidade se julga o mérito, o referido agravo interno perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 253600161, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025